Tribunal: TJSP
Processo: 2092442-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE OCORRIDA EM AUDIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA. ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de D.S.O.J., alegando constrangimento ilegal decorrente de nulidade ocorrida em audiência de instrução e da negativa de recurso em liberdade.

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE OCORRIDA EM AUDIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA. ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de D.S.O.J., alegando constrangimento ilegal decorrente de nulidade ocorrida em audiência de instrução e da negativa de recurso em liberdade. Pretende o reconhecimento do vício e que seja autorizado a apelar do feito em liberdade.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) se há vício a ser reconhecido (ii) se o Paciente deve ser autorizado a apelar em liberdade.

III. Razões de Decidir
3. A nulidade deveria ser arguida no momento oportuno, o que não ocorreu, não tendo o Impetrante apontado sua ocorrência nem em alegações finais nem em razões de apelação, não podendo agora querer rediscutir questões preclusas e cuja ocorrência demandam revolvimento de acervo fático-probatório. Seja como for, a princípio afigurou-se correta a posição adotada pelo magistrado, de impedir que sejam discutidos em um feito fatos relacionados a outro.
4.O Paciente teve a liberdade provisória revogada em razão do descumprimento de suas condições, além do que se encontra foragido, de modo que não há que se falar de recurso em liberdade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. Nulidade ocorrida durante a instrução deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tem de falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. O descumprimento de condição da liberdade provisória e a evasão do distrito da culpa autoriza a manutenção da custódia e mostra acertada a negativa de recurso em liberdade.
Legislação Citada:
CPP, arts. 318 e 571, II
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 208.717/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 07/4/2025.